Tribunal: TJSP
Processo: 2248693-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de obrigação de fazer c. c. repetição de indébito cartão de crédito consignado c. c. pedido de tutela antecipada de urgência" – Insurgência contra a r. decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência e determinou o cancelamento do cartão de crédito, mediante a quitação do débito, com a fixação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de obrigação de fazer c. c. repetição de indébito cartão de crédito consignado c. c. pedido de tutela antecipada de urgência" – Insurgência contra a r. decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência e determinou o cancelamento do cartão de crédito, mediante a quitação do débito, com a fixação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Comunicação de que em juízo de retratação, houve a reconsideração da decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência – Perda do objeto configurada – Inteligência do artigo 1.018, § 1o, do CPC – Recurso prejudicado, cassado o efeito suspensivo.